Tribunal: TJES
Processo: 0001140-90.2017.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001140-90.2017.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO ALVES e outros

APELADO: MARIZA HELENA LIMA QUALHANO e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA AGRÍCOLA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PREJUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO DECENAL PARA
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RETOMADA ANTECIPADA DO IMÓVEL
RURAL PELO PROPRIETÁRIO. ESBULHO CONFIGURADO. DANOS
MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os
pedidos em ação indenizatória, sob o fundamento de prescrição trienal e
ausência de prova do dano. O apelante sustenta a existência de contrato
verbal de parceria agrícola e afirma que a retomada antecipada do imóvel
pelos proprietários, com a destruição da lavoura, causou prejuízos materiais
e perda de safras futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional
aplicável à pretensão reparatória decorrente de contrato de parceria agrícola
é o trienal ou o decenal; e (ii) estabelecer se a retomada do imóvel antes do
término do prazo legal de três anos gera dever de indenizar por danos
emergentes e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. O recurso
preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, pois impugna especificamente
os fundamentos da sentença quanto à prescrição e ao mérito da causa.

4. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: AFASTADA. A jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pretensão
reparatória fundada em inadimplemento de obrigações contratuais submete-
se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), e não ao trienal.

5. Inexistindo prazo estipulado em contrato de parceria agrícola, presume-se
a vigência pelo prazo mínimo de três anos, conforme a regra do item I do
art. 96 da Lei 4.504/1964.

6. A notificação extrajudicial realizada pelo proprietário, embora impeça a
renovação automática para o ciclo seguinte, não autoriza a retomada
imediata da posse antes do encerramento do triênio em curso.

7. A expulsão do parceiro e a destruição da lavoura antes do termo
contratual configuram ato ilícito e esbulho, ensejando a responsabilidade
civil dos proprietários.

8. Os lucros cessantes são devidos quando o parceiro é impedido de
realizar a colheita em razão do rompimento abrupto do pacto, devendo o
valor ser apurado em liquidação de sentença com base na produtividade
média e no preço de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável às pretensões de reparação civil por
inadimplemento contratual é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

2. A retomada antecipada de imóvel objeto de parceria agrícola, sem o
respeito ao prazo mínimo legal ou ao término do ciclo contratual, caracteriza
esbulho e gera o dever de indenizar os lucros cessantes. 3. A indenização
por danos materiais depende da comprovação efetiva do prejuízo pelo autor,
conforme o ônus da prova estabelecido no inciso I do art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 4.504/1964, arts. 95 e 96; Código Civil,
art. 205; CPC, arts. 373, I, e 1.013, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.801.115/PR, Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, j. 2/3/2026; TJ-ES, AC 0002138-84.2016.8.08.0064, Rel.
Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ROBERTO ALVES (Id.
14475047
), em face da sentença (Id.
14475045
) que, na presente Ação de Indenização por Danos Materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo, ainda, a prescrição trienal das pretensões referentes às despesas comprovadas pelos documentos de fls. 32/36.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (a) que o prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal (art. 205 do CC), por se tratar de responsabilidade decorrente de relação contratual; (b) que a notificação extrajudicial para o término da parceria agrícola foi intempestiva e irregular, não respeitando o prazo de seis meses de antecedência previsto no Estatuto da Terra; (c) que houve prorrogação automática do contrato por mais um triênio; (d) que sofreu prejuízos materiais ao ser impedido de colher a safra seguinte, perdendo investimentos em materiais e o trabalho de poda e "despaletação" já realizados; e (e) que os Réus destruíram a lavoura de café para transformá-la em pastagem antes do término legal do contrato.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Id.
14475053
), arguindo, preliminarmente, a falta de dialeticidade recursal. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, alegando a regularidade da notificação e a ausência de provas quanto aos danos alegados.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001140-90.2017.8.08.0029

APELANTE: ROBERTO ALVES

APELADOS: MARIZA HELENA LIMA QUALHANO E MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado no relatório, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à verificação da responsabilidade civil dos proprietários rurais (
A
pelados) pelo suposto rompimento antecipado de contrato verbal de parceria agrícola.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Prefacialmente, o
s apelados suscitam o não conhecimento do recurso, ao argumento de que as razões de apelação seriam genéricas e não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença.

Em que pese a alegação, não merece acolhida a tese
aventada
.

No caso vertente, o
bserva-se que o
A
pelante
impugnou
os pontos nodais do
decisum

monocrático
, insurgindo-se contra o marco prescricional e detalhando sua tese sobre a irregularidade da notificação agrária e a existência de prejuízo.

Assim, presentes os requisitos do art. 1.010 do CPC, rejeito a preliminar.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Denota-se dos autos que o douto

J
uízo
a

quo,

ao apreciar a tese de prescrição suscitada pelos Apelados,
aplicou
o prazo
trienal previst
o
no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Todavia, a compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que, em se tratando de pretensão reparatória fundamentada em inadimplemento de obrigações contratuais, o prazo prescricional é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Neste sentido, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que reconheceu a prescrição decenal aplicável à pretensão de cobrança de valores decorrentes de contrato de franquia.

2. A recorrente alegou violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando omissão no enfrentamento de pontos essenciais relacionados aos pedidos e à causa de pedir, além de violação aos arts. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, defendendo a aplicação da prescrição trienal por se tratar de pretensões de "ressarcimento de enriquecimento sem causa" e de "reparação civil".

3. O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração e concluiu que a pretensão da recorrida não se trata de reparação civil ou ressarcimento de enriquecimento sem causa, mas sim de cumprimento de obrigação contratual, aplicando o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não enfrentar pontos essenciais relacionados aos pedidos e à causa de pedir, e se o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores decorrentes de contrato de franquia é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, ou o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois enfrentou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, manifestando-se sobre os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada.

6. A pretensão da recorrida decorre de inadimplemento contratual, relacionado ao não repasse de valores previstos em contrato de franquia, e não de responsabilidade extracontratual ou enriquecimento sem causa.

7. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil aplica-se apenas às hipóteses de responsabilidade extracontratual, enquanto o prazo decenal do art. 205 do Código Civil é aplicável às pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

8. A ação de enriquecimento sem causa é subsidiária e não se aplica quando há contrato escrito regulando a relação entre as partes, como no caso em análise.

9. A pretensão da recorrida, fundada no descumprimento de cláusulas contratuais, submete-se ao prazo prescricional geral de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.801.115/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado e considerando que as notas fiscais datam de 2010 a 2014, com o ajuizamento da ação em 2017, não há que se falar em prescrição.

Portanto, acolho o recurso neste ponto para afastar a prescrição trienal, passando à análise do mérito pelo princípio da causa madura (art. 1.013, § 4º, III, CPC).

MÉRITO

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, a relação jurídica é regida pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e pelo Decreto nº 59.566/66,
que rege, dentre outras disposições, a parceria agrícola
.

Para o deslinde da controvérsia fática, importante consignar que o início da parceria em meados de 2009 tornou-se fato incontroverso (art. 374, II e III, do CPC), uma vez que admitido pelos Réus em contestação e corroborado pela prova oral que
faz referência a
o momento em que o Autor sucedeu seus irmãos na lavoura.
De outro lado, o Autor não produziu nenhuma prova sobre a alegação de que a avença teria iniciado em meados de 2008.

E c
omo se depreende da norma agrária, inexistindo prazo estipulado, presume-se o contrato por três anos,
conforme a regra prevista no
art. 96, I, da
supracitada
Lei 4.504/64.

No caso vertente,
e partindo da premissa sobre o início do contrato, tem-se
a seguinte sucessão cronológica de triênios: 1º (2009-2012), 2º (2012-2015) e 3º (2015-2018).

Para obstar a renovação automática para um 4º triênio (2018-2021), os proprietários deveriam notificar o parceiro até seis meses antes de meados de 2018,
conforme previsto no art. 95, inciso V, da
Lei 4.504/64
, aplicável ao caso vertente:

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

[...]V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu;

No caso
sub examine,
tem-se que
a
notificação extrajudicial recebida em outubro de 2017 (Id. 14475047), cumpriu o requisito temporal para impedir a renovação para o ciclo subsequente.

Ocorre que, embora a notificação tenha sido válida para evitar a renovação futura, ela não autorizava a retomada imediata da terra em 2017,
porquanto, como delineado,
o contrato ainda estava em vigor até meados de 2018 (fim do 3º triênio).
Assim sendo, a
o
expulsarem
o parceiro
agrícola
e
desfazerem
a lavoura de café para formação de pastagem logo após a colheita de 2017, os Réus praticaram esbulho antecipado e ilícito, violando a boa-fé e o prazo contratual em curso.

Por consequência, nasce, para os Apelados, o dever de indenizar
pelos prejuízos suportados pelo Apelante.

Neste particular, e e
m relação ao pedido de ressarcimento de despesas de custeio (R$ 7.159,87) e danos materiais pela perda do trabalho de poda e despaletação, observa-se que o Autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Segundo se depreende da análise detalhada das provas, as notas fiscais são antigas e genéricas,
e não são corroboradas por nenhum outro elemento de prova que ateste, com segurança, que os materiais foram efetivamente empregados no local objeto da parceria.
Ademais, a alegação de que já havia realizado a poda para 2018
encontra-se desprovida
de qualquer prova documental, pericial ou testemunhal contemporânea aos fatos.

Noutro viés, quanto aos lucros cessantes,
penso que a pretensão merece solução distinta
.

Segundo a orientação sufragada pelo
jurisprudência
, o parceiro prejudicado pela retomada ilícita faz jus à indenização pelo que deixou de auferir.

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL INADIMPLEMENTO UNILATERAL RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO LUCROS CESSANTES COMPROVADOS CONDENAÇÃO DO RÉU FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS QUANTUM FIXADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO RECURSO PROVIDO. 1. A parceria agrícola se caracteriza quando uma pessoa cede um imóvel rural a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os frutos na proporção que estipularem. Em outras palavras, no contrato de parceria há a divisão de lucros entre o parceiro outorgante e o parceiro outorgado, havendo a partilha dos riscos mesmo em se tratando de hipótese de força maior/caso fortuito do empreendimento rural .
2. Os lucros cessantes, espécie de dano material, representam o sobrestamento dos lucros auferidos pelo demandante em razão da rescisão contratual abrupta, consubstanciados nos prejuízos sofridos referente à safra produzida no ano em que seria colhida caso tivesse continuado atuando na lavoura cafeeira. 3. A rescisão unilateral e imotivada justifica o ressarcimento dos danos materiais sofridos, devendo o valor ser apurado na fase de liquidação de sentença .
4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APL: 00021388420168080064, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIO EXTRA PETITA - INEXISTÊNCIA - PARCERIA AGRÍCOLA - PACTO VERBAL - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - DEMONSTRAÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL PELO PROPRIETÁRIO - OCORRÊNCIA - COLHEITAS NÃO REALIZADAS PELO PARCEIRO AGRÍCOLA - DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES - COMPROVADOS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - Ao juiz cabe compor a lide "nos limites do pedido do autor e da resposta do réu", sendo-lhe defeso o julgamento extra petita (diferente do pedido), vício que não restou demonstrado na espécie. Preliminar rejeitada - Dispõe o art. 11 do Decreto 59 .566/66, que "os contratos de arrendamento e de parceria poderão ser escritos ou verbais" - Levando-se em consideração a regra do artigo 373 do CPC e, em se tratando de avença verbal, é da parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, pelo contido nos autos, suas alegações restaram comprovadas, mormente porque os depoimentos testemunhais corroboram a existência da parceria, seu tempo de vigência e a rescisão unilateral pelo réu -
Restando o parceiro agrícola impedido de efetuar as colheitas referentes ao cafeeiro formado, impõe-se a condenação do réu à indenização relativa aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000950-85.2021.8 .13.0377, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 22/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2023)

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PARCERIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PARCERIA AGRÍCOLA. SERINGUEIRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ. - Apelação da ré: - Alegação de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa. Não ocorrência. No momento de especificação de provas, a ré requereu expressamente o julgamento antecipado da lide . Preliminar afastada - Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento.
A autora faz jus ao recebimento de lucros cessantes que teria direito desde a data em que foi impedida de continuar explorando a propriedade da ré até a data final do contrato (31/07/2019).
Precedente desta Corte . Sentença mantida - Apelação da autora: - Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Não acolhimento. Mero inadimplemento contratual que não enseja reparação moral. Precedente desta Corte . Sentença mantida - Pedido de apuração dos lucros cessantes conforme requerido na petição inicial. Não acolhimento. Os lucros cessantes devem ser calculados considerando a média de faturamento do primeiro ano pela autora, abatendo-se os custos presumidos de gestão/exploração da lavoura. Sentença mantida . Recursos não providos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10358448520188260576 São José do Rio Preto, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 30/01/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

Como o contrato deveria viger até meados de 2018, a supressão da lavoura em 2017 impediu o Autor de realizar a safra de 2018.

Desta forma, o Autor faz jus à meação (50%) da produção estimada para a safra de 2018, valor este que deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, considerando a média de produtividade da área
no último triênio contratual vigente
e o preço de mercado à época, descontados os custos de produção proporcionais que seriam de responsabilidade do parceiro.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou parcial provimento
para:
(a) afastar
a prescrição trienal e aplicar o prazo decenal (art. 205, CC);
(b)
Julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os Réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes referentes à safra frustrada de 2018 (proporção de 50%), em valor a ser apurado em liquidação de sentença;

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo as custas processuais na proporção de 70% pelo Autor e 30% pelos Réus. Condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes (despesas e o excesso do valor genérico da causa), e os Réus ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação (a ser liquidado), observada a gratuidade de justiça deferida ao requerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº

0001140-90.2017.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO ALVES, ROBERTO ALVES

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS VINICIUS FONSECA SILVA - ES28786-A, LUBIANA DO NASCIMENTO BUCKER - ES19445-A

APELADO: MARIZA HELENA LIMA QUALHANO, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO, MARIZA HELENA LIMA QUALHANO, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO
Advogado do(a) APELADO: DEICLESSUEL LIMA DAN - ES9966-A

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos, a fim de examinar, com a prudência e o rigor técnico que a matéria agrária exige, a controvérsia posta em julgamento no contexto do
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERTO ALVES
em face da
SENTENÇA
proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, julgou improcedentes os pedidos autorais e reconheceu a prescrição trienal das pretensões reparatórias anteriores a 17/11/2014 (comprovadas às fls. 32/36).

O Eminente Relator,
Desembargador ALEXANDRE PUPPIM
, apresentou Voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para: (
I
) Afastar a incidência da prescrição trienal, aplicando o prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil; (
II
) No mérito, com fulcro na teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, III, do CPC), julgar parcialmente procedentes os pleitos da inicial, condenando os Apelados ao pagamento de indenização por lucros cessantes proporcionais (meação de 50%) concernentes à safra cafeeira frustrada de 2018, a ser quantificada em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Suscitaram os Recorridos, em sede de Contrarrazões, o não conhecimento do Apelo Cível sob a assertiva de que as razões recursais seriam genéricas e dissociadas dos fundamentos assentados na sentença açoitada.

Como cediço, o princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente o ônus de impugnar especificamente os pilares jurídicos e fáticos da decisão combatida, estabelecendo um diálogo simétrico e direto com o pronunciamento judicial de primeiro grau.

No caso vertente, conquanto os Recorridos aleguem que a petição recursal padece de insuficiência formal, observa-se que o Recorrente confrontou de maneira clara e expressa os fundamentos adotados pelo magistrado de piso.

A rigor, o exame da peça recursal evidencia que que o Recorrente insurgiu-se, com exatidão, contra: (I) A aplicação do prazo prescricional trienal; (II) A interpretação dada pelo juízo singular sobre a validade e os efeitos da notificação extrajudicial datada de outubro de 2017; (III) A exigência de contrato escrito para a demonstração da parceria agrícola; (IV) A valoração do acervo probatório no tocante aos danos materiais sofridos.

Nesse contexto, tenho que o recurso de Apelação Cível atende com higidez aos pressupostos legais de admissibilidade, viabilizando o regular exercício do contraditório em sede recursal e devolvendo a matéria a este Tribunal.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

II - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: DA PRESCRIÇÃO DECENAL

Por ocasião da prolação da Sentença, o Juízo de Primeiro Grau decretou a prescrição trienal (artigo 206, § 3º, V, do Código Civil) das pretensões de ressarcimento dos gastos com a lavoura comprovados por recibos anteriores a 17/11/2014, tendo em vista que a demanda foi distribuída em 17/11/2017.

Sucede, contudo, que a pretensão indenizatória deduzida pelo Autor agrarista não se ampara em responsabilidade civil extracontratual (
aquiliana
), mas sim no alegado descumprimento de obrigações originárias de uma relação jurídica contratual (contrato verbal de parceria agrícola regido pelo Estatuto da Terra).

Neste aspecto, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, pacificou a tese jurídica de que
“Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o
prazo trienal do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais”
(EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019, DJe 23.5.2019).

Desta forma, a tese de que o termo "reparação civil" (previsto no prazo trienal do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil) abarcaria indistintamente as esferas contratual e extracontratual restou superada, limitando-se o prazo de 03 (três) anos estritamente às hipóteses de ilícitos extracontratuais.

No caso, considerando que a relação negocial objeto da demanda iniciou-se em meados de 2009 e os referidos dispêndios financeiros datam de 2010 a 2014, constata-se que, na data do ajuizamento da petição inicial (17/11/2017), não havia decorrido o interregno decenal exigido por lei.

Por conseguinte, impõe-se a reforma a prejudicial de mérito para afastar a prescrição trienal, declarando hígida a cognição relacionada sobre todos os fatos alegados, passando diretamente à análise do mérito da causa nos termos do artigo 1.013, § 4º, III, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura).

III - DO MÉRITO

No tocante ao mérito, verifica-se que a primeira tese sustentada pelos Réus, e acolhida de forma equivocada pela Sentença de piso sob o pálio da "ausência de provas", repousa na suposta invalidade da parceria por não haver sido celebrada por instrumento escrito.

Diferente de outras modalidades contratuais de feição essencialmente formalista, o direito agrário brasileiro caracteriza-se pelo primado do consensualismo e pela proteção social do produtor rural, mitigando o rigorismo formal.

Neste particular, o artigo 92,
caput
, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) prescreve, de forma cristalina, que a posse ou o uso temporário da terra serão exercidos em virtude de
"contrato expresso ou tácito"
. Em complemento, o § 8º do mesmo dispositivo legal assevera que,
"para prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção de testemunhas"
.

No mesmo trilhar caminha o artigo 11 do Decreto nº 59.566/1966, ao estipular que os contratos agrários poderão ser celebrados de forma escrita ou verbal.

No caso
sub examine
, a existência da parceria agrícola verbal tornou-se fato incontroverso, na medida em que os próprios Requeridos admitem a existência do pacto, divergindo tão somente quanto à data de início e quanto à regularidade da extinção.

A propósito da parceria efetivamente estabelecida, ficou fartamente provado que o Autor assumiu a gerência técnica e a execução direta do cultivo de café conilon da propriedade dos Réus, sucedendo seus irmãos na lavoura. A prova oral, consubstanciada nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, é inequívoca ao atestar o labor diuturno e ininterrupto do autor na lavoura cafeeira por quase uma década.

Estabelecida a premissa de que a parceria agrícola verbal iniciou-se em meados de 2009 (ponto em que a defesa do requerido coincide com as circunstâncias fáticas demonstradas nos autos), impõe-se a
aplicação das regras cogentes que regem a duração dos contratos agrários.

À míngua de prazo convencionado de forma expressa, incide a norma de ordem pública insculpida no artigo 96, inciso I, do Estatuto da Terra, combinada com o art. 37 do Decreto nº 59.566/1966, que estabelece o
prazo mínimo obrigatório de 3 (três) anos
para os contratos de parceria agrícola.

Nos termos do microssistema do Direito Agrário,
a expiração do prazo mínimo legal sem a devida oposição motivada do proprietário não transmuda a avença em prazo indeterminado genérico
. Opera-se, por força do artigo 95, inciso IV, da Lei nº 4.504/1964 (aplicável por analogia e remissão expressa do art. 96, inciso I), a
prorrogação automática

da parceria por novos períodos sucessivos de igual duração (triênios).

Portanto, a cronologia dos ciclos de vigência contratual desenvolveu-se da seguinte forma:
(I)

1º Ciclo (Triênio):
Meados de 2009 a Meados de 2012;
(II)

2º Ciclo (Triênio):
Meados de 2012 a Meados de 2015;
(III)

3º Ciclo (Triênio):
Meados de 2015 a Meados de 2018.

Desta feita, o Contrato Agrário celebrado verbalmente entre as partes encontrava-se em plena vigência, tendo como termo final previsto para o terceiro ciclo o mês de
junho de 2018
.

Para obstar a prorrogação automática da parceria, o Estatuto da Terra exige que o parceiro-outorgante promova a devida notificação premonitória motivada, a ser realizada no prazo inflexível de
06 (seis) meses antes do vencimento do contrato
(artigo 95, V, da Lei nº 4.504/1964).

Na hipótese em apreço, os documentos constantes dos autos demonstram que
os Réus promoveram a notificação extrajudicial do Autor através do Serviço Registral de Jerônimo de Monteiro em 05/10/2017
(Id. 14475047).

Sob o aspecto puramente temporal e, mirando-se o encerramento do triênio em curso (meados de 2018), conclui-se que
o ato notificatório foi tempestivo e regular para impedir que o contrato se renovasse automaticamente para o quadriênio subsequente (2018–2021).

Não obstante, reside neste ponto o cerne da ilicitude perpetrada pelos Recorridos.

A
notificação promovida
em outubro de 2017 possuía eficácia estrita para impedir a renovação do pacto a partir de meados de 2018,
não conferindo aos proprietários o direito de retomar a posse imediata do imóvel rural

antes do transcurso integral do triênio vigente.

Ao procederem à expulsão imediata do Autor da terra, desativando a bomba de irrigação e destruindo a lavoura cafeeira para a formação de pastagem de gado logo após a colheita de 2017, os Recorridos violaram o contrato em curso e operaram verdadeiro
esbulho antecipado e arbitrário
.

A rigor, a retomada abrupta e antecipada do imóvel rural sem a prévia e regular rescisão judicial, a qual processa-se pela via estrita da Ação de Despejo, consoante dicção do artigo 32 do Decreto nº 59.566/1966, caracteriza manifesto ilícito contratual, ensejando o dever indiscutível de indenizar os prejuízos causados ao parceiro prejudicado.

Fixado o dever de reparar, analiso a extensão dos prejuízos materiais alegados pelo Recorrente, os quais dividem-se em duas categorias: (
I
) Danos Materiais Emergentes (Gastos com Insumos, Poda e Despaletação); e (
II
) Lucros Cessantes (Frustração da Safra de 2018)

A respeito dos
danos materiais
emergentes, concernente ao pedido de ressarcimento das despesas operacionais no importe de R$ 7.159,87 e indenização pela perda do labor de poda e "despaletação" supostamente efetuados para a lavoura do ano subsequente,
incumbia ao Autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso
.

As notas fiscais apresentadas na inicial revelam-se genéricas, antigas e dissociadas de comprovação efetiva de que os produtos minerais e as ferramentas adquiridas tenham sido destinados à lavoura objeto da lide.

Não há no caderno processual perícia técnica, documentos de fiscalização agrária contemporâneos ou testemunhos específicos capazes de correlacionar tais despesas com o plantio em questão. Ademais, a realização prévia de podas de preparação técnica restou desprovida de qualquer elemento probatório robusto nos autos.

De outra banda, no que tange aos
lucros cessantes
, cumpre destacar que
o parceiro-outorgado privado ilicitamente do direito de exploração agrícola faz jus à percepção daquilo que razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do término prematuro da relação de parceria agrária
.

A legislação protege o parceiro agrícola garantindo-lhe expressamente o direito de ultimar a colheita dos frutos pendentes do contrato (artigo 96, inciso I, do Estatuto da Terra, c/c o artigo 21, § 1º, do Decreto nº 59.566/1966),
in verbis:

Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra)

“
Art. 96.
Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios:

I -
o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;”

Decreto nº 59.566/1966

“
Art 21.
Presume-se contratado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, o arrendamento por tempo indeterminado (art. 95, II do Estatuto da Terra).

§ 1º
Os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de fôrça maior êsses prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita (art. 95, I, do Estatuto da Terra).”

Na espécie, como o esbulho deu-se no curso do segundo semestre de 2017, após a colheita daquele ciclo, o Autor foi sumariamente impedido de cuidar da lavoura e de realizar a colheita correspondente ao ano de 2018, período em que o contrato ainda estaria juridicamente ativo.

Nesse diapasão, o direito ao ressarcimento pela perda da safra cafeeira frustrada de 2018 é imperativo de justiça contratual. Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo em caso análogo:

“
EMENTA:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PARCERIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PARCERIA AGRÍCOLA. SERINGUEIRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ.

- Apelação da ré: - Alegação de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa. Não ocorrência. No momento de especificação de provas, a ré requereu expressamente o julgamento antecipado da lide. Preliminar afastada - Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento.
A autora faz jus ao recebimento de lucros cessantes que teria direito desde a data em que foi impedida de continuar explorando a propriedade da ré até a data final do contrato
(31/07/2019). Precedente desta Corte. Sentença mantida - Apelação da autora: - Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Não acolhimento. Mero inadimplemento contratual que não enseja reparação moral. Precedente desta Corte. Sentença mantida - Pedido de apuração dos lucros cessantes conforme requerido na petição inicial. Não acolhimento.
Os lucros cessantes devem ser calculados considerando a média de faturamento do primeiro ano pela autora, abatendo-se os custos presumidos de gestão/exploração da lavoura.
Sentença mantida. Recursos não providos.

(
TJSP
; Apelação Cível: 10358448520188260576 São José do Rio Preto, Relator: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 30/01/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

Em sendo assim, no caso vertente, a reparação pelos lucros cessantes deve corresponder exatamente à meação (50%) da estimativa da colheita cafeeira do ano de 2018, a fim de que se atinja um valor justo e em perfeita consonância com a realidade local da propriedade, cujo
quantum
indenizatório deverá ser apurado em sede de
liquidação de sentença por arbitramento
.

Para tanto, o juízo da liquidação deverá aferir a produtividade média da lavoura cafeeira do autor no último triênio de vigência do contrato, aplicando o preço de mercado da saca de café conilon praticado à época em que a colheita de 2018 deveria ter sido realizada, deduzindo-se desse montante, de forma proporcional, os custos de produção estimados que correriam por conta do parceiro-outorgado.

IV - CONCLUSÃO

Ante o exposto, ACOMPANHO INTEGRALMENTE o Voto do Eminente Relator, para: (I) CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a prejudicial de mérito para afastar a prescrição trienal e declarar aplicável à espécie o prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil); (II) No mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para condenar os Recorridos ao pagamento de indenização por lucros cessantes em favor do Recorrente, decorrentes da frustração da safra de café do ano de 2018 (na proporção de 50%), cujo montante deverá ser apurado em sede de Liquidação de Sentença; (III) No tocante aos encargos sucumbenciais, manter a distribuição proporcional das custas e a fixação dos honorários advocatícios tal como estabelecidas no Voto do Eminente Relator, restando suspensa a exigibilidade em relação ao Autor, por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR